Tribunal: TJES
Processo: 5000103-35.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-35.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALTAIR MOREIRA DE PAULA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1429834
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o desabastecimento se deu em razão da necessidade de melhorias executadas no sistema de fornecimento de água;
c)
que durante o período de instabilidade a empresa forneceu carro pipa para atendimento de toda a comunidade;
d)

que a situação caracteriza mero aborrecimento, razão pela qual os danos morais devem ser julgados improcedentes ou ainda, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente
em suspender o fornecimento de água
foi lícita e, em caso negativo, se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois o desabastecimento de água na residência do recorrido ocorreu diversas vezes, conforme se observa nos protocolos de atendimento colacionados aos autos (30/12/2020, protocolo nº 122011878608; 15/01/2021, protocolo nº 012105885901 e nº 01213161501; 16/01/2021 protocolo nº 0121603001; 17/01/2021 protocolo nº 01216116801; 21/01/2021 protocolo nº 01210866501 e 122010923901 e 22/01/2021 protocolo nº 012108570201) - ID 1429787.

Ademais, a recorrente confirma que houve o desabastecimento de água, sob a alegação da necessidade de melhorias na rede de funcionamento.

Ocorre que houve desabastecimento por completo na residência do recorrido, tendo sido privado inúmeras vezes do uso de água, o que não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Isso sem dizer que o recorrido, na época dos fatos, era genitor de uma criança recém nascida.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A ABRIL DE 2017. DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CUJA OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO CONTÍNUO E EFICIENTE É DA 1ª APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABERIA À CONCESSIONÁRIA RÉ, ORA 1ª APELANTE, DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO ESTAVA SENDO FORNECIDO NORMALMENTE NO PERÍODO IMPUGNADO, NO ENTANTO, NÃO PRODUZIU PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO.
AUTORA, ORA RECORRENTE ADESIVA, QUE PERMANECEU SEM SERVIÇO ESSENCIAL EM DIVERSOS MOMENTOS, DE FORMA INJUSTIFICADA E SEM AVISO PRÉVIO.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA NO VALOR IRRISÓRIO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTUM MAJORADO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 192 DO TJERJ. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACERTADAMENTE FIXADOS. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00010786320188190076, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021) (original sem destaque)

Por todo o exposto, não há que se falar em reforma da sentença, pois além do recorrido fazer jus aos danos morais pleiteados, o
quantum
fixado está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
proferida pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da c
ondenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÁRIAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECORRENTE ALEGA QUE O DESABASTECIMENTO SE DEU EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MELHORIA DA REDE DE FUNCIONAMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO POR COMPLETO QUE NÃO É DEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.